Tribunal: TJDFT
Processo: 0010793-51.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0010793-51.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIA BELARMINO MENDES OLIVEIRA, ANTONIO MARCELINO LOPES, ATAIZA CESAR VIEIRA, JOAQUIM BATISTA LEMOS, JOSILENE RAPOSO DE OLIVEIRA, JOVINO ANTONIO ANTUNES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. No caso, verifica-se que a parte executava fora intimada para juntar aos autos as fichas financeiras da exequente Antônia Belarmino Mendes, relativas ao período de março de 1990 e seguintes. Por meio da petição de ID: 27997790, o Distrito Federal informou que “não há registro de movimentos financeiros no ano 1990 em nome de ANTONIA BERLAMINO MENDES OLIVEIRA, conforme verificação efetuada no sistema de folha de pagamento da referida servidora.”. Nesse sentido, uma vez que no documento (ID: 27997790) consta a informação de que a servidora fora admitida em 01/08/1989, intime-se o Distrito Federal para justificar o não cumprimento da determinação, sob pena de aplicação do art. 524, § 5o do Código de Processo Civil. Prazo: 30 (trinta) dias. BRASÍLIA, DF, 5 de outubro de 2021 15:49:32. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva